Tribunal: TJBA
Processo: 8076239-90.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076239-90.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELISANGELA DIAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pela consumidora contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de uma dívida no valor de R$ 62,56 e condenar a empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da inscrição indevida de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. A apelação busca, exclusivamente, a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

II.
Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à análise da adequação e razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais, decorrente da negativação indevida do nome da consumidora.

III.
Razões de decidir

A responsabilidade da empresa apelada pelo evento danoso e o consequente dever de indenizar foram devidamente reconhecidos na sentença de primeiro grau e não foram objeto de recurso pela fornecedora, tornando-se matéria preclusa.

A quantificação da indenização por dano moral deve observar a gravidade da ofensa, a capacidade econômica do ofensor e a situação da vítima, além de atender à dupla finalidade de compensar o abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na origem mostra-se insuficiente para atender plenamente a função punitivo-pedagógica da medida, especialmente por se tratar de empresa de grande porte econômico, para quem a referida quantia não representa um desestímulo eficaz à repetição de falhas na prestação de seus serviços.

A majoração do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se mais adequada às particularidades do caso, alcançando um patamar que, sem ensejar enriquecimento ilícito para a vítima, serve como medida pedagógica efetiva para a ofensora, em alinhamento com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A fixação do valor da indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes deve ser pautada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofensor e o caráter dúplice da medida, compensatório e pedagógico. 2. Reputa-se razoável e proporcional a majoração da verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando o valor arbitrado em primeira instância se mostra insuficiente para desestimular a reiteração da conduta lesiva por parte de empresa de grande porte econômico."

Dispositivos relevantes citados
: Art. 5º, V e X, da Constituição Federal; Arts. 6º, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 944 do Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8076239-90.2020.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ELISANGELA DIAS DE OLIVEIRA
e como Apelado
TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI S/A) - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora